Tribunal: TJSP
Processo: 2086463-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante – Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento – No curso do processo foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação e nenhuma delas restou acolhida, nada mais havendo para se desenvolver no processo que levasse a retenção de valores ou exigência de caução.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086463-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Itirapina, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOSE DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086463-47.2019.8.26.0000 - Itirapina 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE DE CAMARGO
VOTO no 128744
EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Suspensão do trâmite processual com fulcro no
RE no 632.212/SP Descabimento Suspensão naquele recurso
tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos
de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Econômico Collor II Decisão monocrática
proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente
reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante

Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso
regular.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
RETENÇÃO
DO
LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO - Descabimento No curso do processo foram feitas as
verificações pertinentes, analisaram-se as defesas do agravante
trazidas em sua impugnação e nenhuma delas restou acolhida,
nada mais havendo para se desenvolver no processo que levasse a
retenção de valores ou exigência de caução.
Agravo desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que determinou
a expedição do MLJ do valor depositado.
Alega o agravante, em síntese: necessidade de suspensão do processo
com fulcro no RE no 632.212/SP; que deve ser indeferido o levantamento de guia em favor
do poupador, devendo ser prestada caução.
É O RELATÓRIO

Fique registrado que aos 31 de outubro de 2018, nos autos do Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi proferida
decisão em que determinada foi a suspensão do curso de liquidações, cumprimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086463-47.2019.8.26.0000 - Itirapina 3/4
sentença e execuções em trâmite no judiciário relativamente a expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Econômico Collor II, sendo que, ao ensejo de tal ocorrência,
prontamente, a Presidência desta Corte, conjuntamente com a Corregedoria Geral da
Justiça, e a Presidência da Seção de Direito Privado, fizeram editar Comunicado Conjunto
no 04/2018, no qual foi alertado a todos os magistrado e servidores, assim como a
advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e ao público em geral,
que a ordem de suspensão versava tão somente aos casos que envolvessem expurgos
inflacionários decorrente do Plano Econômico Collor II.
Deste modo, inexiste motivo para que, em processos nos quais esteja em
debate a questão mesma dos expurgos inflacionários, mas referentes a outros Planos
Econômicos, seja ordenada, igualmente, suspensão de seu trâmite.
Aliás, não há qualquer dúvida de que o título judicial aqui sob
cumprimento, refere-se ao Plano Verão, situação simplória e de fácil verificação, a qual, de
todo modo, já seria suficiente para impedir, no caso, qualquer suspensão.
Outrossim, a própria ordem de suspensão de cumprimento de sentença
transitado em julgado, baseada na intenção de fomentar a adesão de poupadores a um
acordo que a grande maioria destes veio a repudiar em virtude de seu conteúdo àquele
grupo pouco favorável, não tem razão de ser, inexistindo na lei qualquer disposição que
autorizasse tal suspensão, ainda que genericamente, sob o frágil argumento de que a
comentada suspensão teria como objeto garantir o equilíbrio do sistema financeiro
nacional.
De toda sorte, recentemente, no último dia 09 de abril, o Ministro Gilmar
Mendes, nos mesmos autos do Recurso Extraordinário acima já indicado, houve por bem
reconsiderar sua decisão monocrática para revogar a suspensão que anteriormente
determinara.
Por ser deste modo, não há em vigor ordem de suspensão que pudesse ser
aplicada aos autos.
No que toca ao levantamento do valor depositado pelo agravante na sua
totalidade, nada existe que possa, na fase processual em que está o processo, obstar tal
providência, uma vez que no curso do processo foram feitas as verificações pertinentes,
analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação, e nenhuma delas restou
acolhida, o que neste ato, inclusive, foi confirmado, nada mais havendo para se
desenvolver no processo que levasse à retenção de valores, ou a exigência de caução, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086463-47.2019.8.26.0000 - Itirapina 4/4
pretendido pelo agravante.
Daí manter-se a ordem de expedição de mandado de levantamento
contida na decisão agravada.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator